Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008535-33.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDELMA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 330.337.731-68 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (RECORRIDO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Reexame Necessário. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão da TUST e TUSD Na Base De Cálculo. Modulação dos Efeitos no Tema 986 Do STJ. Liminar Anterior a 27.3.2017. Exclusão Parcial Da Base De Cálculo. Sentença Ratificada.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu parcialmente a ordem em Mandado de Segurança impetrado em razão da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em Unidade Consumidora, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de incluir referidas tarifas na base de cálculo do imposto no período compreendido entre a concessão da liminar (29/06/2016) e a publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema 986 (29.5.2024).

II.
Questão em discussão

2.
Há uma

questão em discussão: (i) definir se é devida a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica no período delimitado entre a concessão da liminar (anterior a 27.3.2017) e a publicação do acórdão do STJ no Tema 986, considerando a modulação dos efeitos.

III.
Razões de decidir

3.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 reconhece a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando os encargos são suportados pelo consumidor final, conforme previsto no art. 13, § 1o, II, "a", da LC n. 87/1996.

4. O mesmo acórdão, no entanto, modulou os efeitos da decisão, excepcionando os contribuintes beneficiados por liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27.3.2017, permitindo a exclusão das tarifas até a data da publicação do aresto (29.5.2024).

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 29.06.2016, antes do marco temporal fixado pelo STJ, e permaneceu válida e eficaz durante o período reconhecido pela sentença, o que atrai a incidência da modulação favorável.

6. A sentença limitou corretamente os efeitos da decisão judicial à vigência da liminar e ao período reconhecido pelo STJ, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.

7. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, reforçando a imprescindibilidade de respeito à modulação firmada no Tema 986.

8. Inexistindo recurso voluntário e demonstrada a compatibilidade da sentença com a jurisprudência pacificada, impõe-se a sua manutenção integral no Reexame Necessário.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.5.2024; TJMT,
N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Reexame necessário

da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n.
6/3433565-8
,
limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da liminar e a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

O
mandado de segurança
foi impetrado pelo titular da Unidade Consumidora n.
6/3433565-8
, contra ato do Secretário-Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, alegando que a cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) é ilegal
visto que mencionada tributação poderá ocorrer quando do consumo da energia elétrica e não da sua transmissão ao contribuinte
; requereu tutela liminar para
realizar depósito mensal do ICMS que lhe está sendo exigido

e, no mérito, a declaração
definitiva da ilegalidade de incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica, exonerando o contribuinte do pagamento da tributação exigida nas Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da unidade consumidora 6/343565-8
.

A liminar foi deferida em
29.06.2016
, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) relativa à Unidade Consumidora n.
6/343565-8
, ressalvada a possibilidade de revogação posterior.

No decorrer do trâmite processual, foi proferido despacho em
21.02.2018
, determinando o sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 986).

Em
27.09.2024
sobreveio
a
sentença que acolheu parcialmente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS,
apenas no período anterior à publicação do acórdão do STJ no Tema 986 (29.5.2024), em respeito à modulação de efeitos firmada no julgamento
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.
Os autos subiram à instância superior por força do reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença, ressaltando que a liminar foi concedida em
29.06.2016
, ou seja, em momento anterior ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de modulação dos efeitos no julgamento do Tema 986. Assim,
entendeu
que deve ser reconhecido ao impetrante o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas no período compreendido entre a concessão da medida liminar e a data de publicação do acórdão repetitivo, nos termos delineados pela sentença. (Id
283425378
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia diz respeito à legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, especificamente quanto ao período em que houve concessão de medida liminar anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, com modulação de seus efeitos.

Conforme assentado pelo Juízo de origem, a discussão central cinge-se à definição da base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica, sobretudo quanto à inclusão das referidas tarifas (TUST/TUSD). A jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 986, assim estabelece:

“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996
.”

Todavia, ao fixar essa tese, o STJ modulou os efeitos da decisão, excepcionando da sua aplicabilidade os casos em que houvesse decisão judicial anterior favorável ao contribuinte, nos seguintes termos, segundo o voto do Min. Herman Benjamin no
REsp
n. 1.163.020/RS:

“
A modulação aqui proposta
(...)
beneficia os consumidores que, até 27.3.2017, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes
(...)
para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
”.

O próprio acórdão adverte que essa proteção não se estende a demandas posteriores, tampouco àquelas que não ostentem decisão provisória vigente ou condicionada a depósito judicial.

No presente caso, a parte impetrante obteve liminar em
29.06.2016
, anterior, portanto, ao marco temporal definido pelo STJ (27.3.2017), o que atrai a aplicação da modulação com efeitos favoráveis ao contribuinte.

Diante desse contexto, foi reconhecido na sentença que a liminar permaneceu válida e eficaz até o julgamento do Mandado de Segurança, autorizando a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período delimitado, entre
29.06.2016
e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do STJ no Tema 986).

O Ministério Público, no mesmo sentido, salientou que “
d
esse modo, os contribuintes favorecidos por tutelas de urgência ou evidência concedidas até a data de 27 de março de 2017, que ainda estejam em efeito, não deverão sofrer a imposição nos termos reconhecidos pela decisão vinculante e das pretensões do Poder Público
” (Id
286551382
).

Logo, a sentença ora submetida a reexame necessário encontra-se em estrita conformidade com os contornos da modulação de efeitos definidos pelo STJ e respeita o direito da impetrante à estabilidade das relações jurídicas e à proteção da confiança legítima, princípios igualmente reconhecidos por este Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE No 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...
)

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da
modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG). (...
)

Tese de julgamento:
1.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024)
”
. (TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025, grifos nossos).

Como exposto, a sentença seguiu rigorosamente o posicionamento consolidado do STJ e a respectiva modulação dos seus efeitos, limitando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre
29.06.2016
e 29.5.2024. O parecer ministerial, por sua vez, recomendou a confirmação da decisão com amparo na tese firmada pelo STJ e na segurança jurídica que dela decorre.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário. Também inexiste nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada à contribuinte.

Posto isso,
RATIFICO integralmente a sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025